Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717448-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOC.NAC.DOS CENTROS DE DEF.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE AGRAVADO: RIOT GAMES SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Acolho o parecer de ID 27573327. Intime-se a agravante para atualizar o endereço da agravada, RIOT GAMES SERVICOS LTDA. Em seguida, cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, no eventual endereço fornecido pela agravante. Após, realizadas as devidas certificações, abra-se vista ao Ministério Público para parecer final. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora